Tribunal: TCU
Processo: 040.040/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos dois gestores, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Helder Lopes Aragão e Sydnei Costa Pereira, ex-prefeitos de Anajatuba/MA, contra o Acórdão 7511/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração do Sr. Sydnei Costa Pereira, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração do Sr. Helder Lopes Aragão, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder-lhe provimento, de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 7511/2022-TCU-Primeira Câmara , e julgar suas contas regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. notificar os recorrentes da presente decisão.